Tribunal: TJES
Processo: 5016691-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016691-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRIMAK ENGENHARIA E COMERCIO S/A e outros

AGRAVADO: NASCIMENTO PREMOLDADOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FATO GERADOR. SENTENÇA OU DECISÃO QUE OS FIXA. TEMA 1.051 DO STJ. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. MARCO TEMPORAL IRRELEVANTE. HONORÁRIOS FIXADOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ART. 49 DA LEI Nº 11.101/2005. PARECER DA ADMINISTRADORA JUDICIAL. ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.051, a natureza concursal ou extraconcursal do crédito deve ser definida a partir da data do fato gerador.
2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o fato gerador dos honorários advocatícios sucumbenciais é a sentença ou decisão judicial que os fixa, e não a data de instauração do processo que originou o título executivo.
3. Honorários sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial constituem crédito extraconcursal.
4. Parecer da Administradora Judicial que, analisando as execuções originárias, distinguiu corretamente os honorários fixados antes e depois do pedido recuperacional, em conformidade com o art. 49 da LRF, o art. 827 do CPC e a jurisprudência do STJ.
5. Inexistindo demonstração concreta de erro material ou violação aos critérios legais de atualização, mostra-se desnecessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial.
6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 16 de março de 2026. RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Trimak Engenharia e Comércio S.A. e Cléscio Galvão Sociedade Individual de Advocacia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Recuperação Judicial e Falência de Vitória/ES, nos autos da ação de impugnação de crédito nº 5033627-96.2024.8.08.0024, no âmbito da recuperação judicial de Nascimento Premoldados Ltda. e Nascimento Construções Ltda., que:

a) julgou parcialmente procedente a impugnação de crédito, para retificar o crédito da agravante Trimak Engenharia e Comércio S.A. para o valor de R$ 956.100,99, mantendo-o na Classe III – Quirografária;
b) determinou a inclusão do valor de R$ 21.645,71 em favor de Cléscio Galvão Sociedade Individual de Advocacia, na Classe I – Trabalhista; e
c) afastou a natureza concursal dos honorários sucumbenciais oriundos da execução nº 5018981-86.2021.8.08.0024, por reputá-los extraconcursais.

Em suas razões de ID. 16292227, as agravantes sustentam, em síntese, que (i) os honorários sucumbenciais teriam natureza concursal, ao argumento de que o direito ao seu recebimento se constituiria com a distribuição da ação que originou o título executivo; e (ii) a decisão seria nula por não ter determinado a remessa dos autos à Contadoria Judicial, diante de divergência de cálculos.

As agravadas, na contraminuta de ID. 16740221, manifestam concordância quanto à concursalidade dos créditos, divergindo apenas quanto à necessidade de remessa à Contadoria.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 19 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5016691-34.2025.8.08.0000

Agravantes: Trimak Engenharia e Comércio S/A e outro

Agravados: Nascimento Premoldados Ltda e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Na decisão recorrida, o juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a impugnação de crédito opostas pelas agravantes, apenas para retificar o crédito da agravante Trimak Engenharia e Comércio S.A. para o valor de R$ 956.100,99, mantendo-o na Classe III – Quirografária; determinou a inclusão do valor de R$ 21.645,71 em favor da agravante Cléscio Galvão Sociedade Individual de Advocacia, na Classe I – Trabalhista; e afastou a natureza concursal dos honorários sucumbenciais oriundos da execução nº 5018981-86.2021.8.08.0024, por reputá-los extraconcursais.

Irresignadas, as agravantes alegam que todos honorários sucumbenciais reclamados teriam natureza concursal, pois o direito ao seu recebimento se constituiria com a distribuição da ação que originou o título executivo; e, ainda, que a decisão seria nula por não ter determinado a remessa dos autos à Contadoria Judicial, diante de divergência de cálculos.

Inicialmente, ressalto que a decisão proferida em ação de impugnação de crédito, ainda que resolva definitivamente a controvérsia incidental, possui natureza de decisão interlocutória de mérito, sendo impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei nº 11.101/2005.

A controvérsia central deste agravo de instrumento reside na definição do fato gerador dos honorários advocatícios sucumbenciais reclamados pelos agravantes, para fins de submissão — ou não — aos efeitos da recuperação judicial.

Nos termos do art. 49,
caput
, da Lei nº 11.101/2005, submetem-se aos efeitos da recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. A classificação do crédito, portanto, depende da identificação do momento em que ele se constitui juridicamente.

A tese sustentada pelos agravantes — de que o direito ao recebimento dos honorários se constitui no momento da distribuição da ação — não encontra respaldo na legislação de regência e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ao contrário, o STJ, no julgamento do Tema 1.051, firmou entendimento no sentido de que a natureza do crédito (concursal ou extraconcursal) depende da data de ocorrência do fato gerador, sendo que, no caso dos honorários sucumbenciais, o fato gerador é a decisão judicial que os fixa, seja sentença, decisão interlocutória ou acórdão, pois é esse pronunciamento jurisdicional que confere ao crédito certeza, liquidez e exigibilidade.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados, extraídos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do TJDFT que determinou a habilitação de crédito de honorários advocatícios sucumbenciais no Juízo Recuperacional, considerando-o como crédito concursal, em razão de a relação jurídica que originou o título executivo ser anterior ao pedido de recuperação judicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial possuem natureza concursal ou extraconcursal. III. Razões de decidir 3.
Os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, conforme o art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005. 4. O fato gerador dos honorários advocatícios sucumbenciais é a sentença que os fixa, e não a data de instauração do processo que originou o título executivo.
5. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema nº 1051 e em precedentes como o REsp n. 1.841.960/SP, estabelece que honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial. 6. O acórdão recorrido afastou-se da jurisprudência dominante ao considerar como fato gerador do crédito a propositura da ação, e não a sentença que fixou os honorários advocatícios. IV. Dispositivo e tese Resultado do Julgamento: Recurso provido para anular o acórdão recorrido e determinar o prosseguimento da execução no Juízo de origem, sem necessidade de habilitação do crédito perante o Juízo Recuperacional. (REsp n. 2.151.530/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO FORMULADA PELO SINDICATO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO CRÉDITO: SE TRABALHISTA OU QUIROGRAFÁRIO. NATUREZA EXTRACONCURSAL RECONHECIDA CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ (RESP N. 1.841.960/SP). MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM RAZÃO DO VETO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto por empresa em recuperação judicial contra acórdão que determinou a inclusão de crédito relativo a honorários advocatícios sucumbenciais no quadro geral de credores, na classe dos créditos trabalhistas. 2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso, reconhecendo a natureza concursal do crédito e concluindo que deveria seguir a mesma classificação do crédito do empregado reconhecido na ação trabalhista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença trabalhista, após o pedido de recuperação judicial, devem ser classificados como créditos concursais ou extraconcursais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tribunal a quo concluiu pela natureza concursal do crédito de honorários sucumbenciais assistenciais, considerando-o acessório do crédito principal e reconhecendo sua natureza alimentar. 5. A jurisprudência do STJ, no entanto, estabelece que os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado e, quando fixados após o pedido de recuperação judicial, possuem natureza extraconcursal. 6. A decisão do Tribunal de origem contraria o entendimento consolidado no STJ, que determina que créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial não se submetem ao plano de recuperação. 7. No presente caso, a reforma do julgado para reconhecer a natureza extraconcursal do crédito não é viável, devido à interposição exclusiva do recurso pela empresa recuperanda, evitando-se a reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal.
2. Créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial não se submetem ao plano de recuperação, conforme art. 49 da Lei n. 11.101/2005". Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 49; Lei n. 5.584/1970, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.841.960/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12.2.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 468.895/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6.11.2014. (REsp n. 1.912.414/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

Antes da fixação judicial, há apenas expectativa de direito, inexistindo obrigação patrimonial plenamente constituída. A instauração da relação processual, por si só, não gera crédito honorário, na medida em que ainda não definidos os elementos essenciais da obrigação, tais como credor, devedor, base de cálculo e percentual.

No caso concreto, o parecer técnico da Administradora Judicial (ID 76443978 dos autos originários) — ratificando manifestações anteriores — analisou detidamente as demandas que deram origem aos honorários sucumbenciais, concluindo que:

a) na Execução nº 5018981-86.2021.8.08.0024, ajuizada contra Nascimento Premoldados Ltda., os honorários foram fixados em 23/02/2022, ou seja, após o pedido de recuperação judicial, configurando, portanto, crédito extraconcursal; e

b) na Execução nº 5015416-17.2021.8.08.0024, ajuizada contra Nascimento Construções Ltda., os honorários foram fixados em 16/09/2021, antes do pedido recuperacional, tratando-se, nesse ponto, de crédito concursal, razão pela qual corretamente incluídos no quadro-geral de credores.

A Administradora Judicial consignou, ainda, que o critério adotado observou rigorosamente o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, o art. 827 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ, destacando que a extraconcursalidade dos honorários fixados após o pedido de recuperação judicial é consequência lógica e direta da lei.

Tal entendimento foi acolhido pelo Juízo de origem e não se mostra passível de censura, pois em perfeita consonância com o regime jurídico da recuperação judicial, com a orientação vinculante firmada no Tema 1.051/STJ e com a jurisprudência pacífica sobre o tema.

A concordância das recuperandas, ora agravadas, quanto à concursalidade integral dos créditos, embora relevante sob o aspecto prático, não possui o condão de alterar o enquadramento jurídico da obrigação, por se tratar de matéria regida por normas de ordem pública, voltadas à preservação da par conditio creditorum e da legalidade do concurso.

Assim, correta a decisão recorrida ao afastar a inclusão, no quadro-geral de credores, dos honorários sucumbenciais fixados em data posterior ao pedido de recuperação judicial.

A alegação de que os autos deveriam ser remetidos à Contadoria Judicial também não merece acolhida.

Consoante ressaltado pela Administradora Judicial, os mesmos critérios legais e parâmetros de cálculo foram utilizados tanto para a apuração do crédito principal quanto para os honorários sucumbenciais reconhecidos, inexistindo qualquer inconsistência técnica ou violação ao art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005.

A simples divergência entre os valores apresentados pelas partes não impõe a realização de nova apuração técnica, sobretudo quando ausente demonstração objetiva de erro material, adoção de índice indevido ou violação ao marco temporal legal.

Assim, não se verifica afronta ao contraditório ou ao devido processo legal, como tentam fazer crer as agravantes.

Diante do exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.